Tribunal: STJ
Processo: 5020898-30.2018.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871275 - SP
(2025/0070665-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CEBRASSE - CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVICOS
ADVOGADOS
: CINTHIA BENVENUTO DE CARVALHO FERREIRA - SP286493
VICENTE CANDIDO DA SILVA - SP281316
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: cd8966e0-d1ac-4217-b05d-bd330539140c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871275 - SP
(2025/0070665-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CEBRASSE - CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVICOS
ADVOGADOS
: CINTHIA BENVENUTO DE CARVALHO FERREIRA - SP286493
VICENTE CANDIDO DA SILVA - SP281316
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CEBRASSE -
CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVICOS contra agravo interno julgado
por esta Turma, assim ementado (e-STJ fls.
):
920/921
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS
E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação
contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal apreciou
integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não
se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou com ausência de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55634689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:56
Código de Controle do Documento: 22c4bb72-4294-4890-8d16-e883833d7bae

2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas constantes nos
autos, concluiu pela ausência de legitimidade ativa da impetrante, sendo certo
que a alteração dessa conclusão demandaria a incursão no arcabouço fático-
probatório, medida que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

A embargante sustenta que o julgado padece de omissão, porquanto
não enfrentou a alegada violação do
da
e aplicou, de forma
art. 21
Lei 12.016/2009
genérica, a
sem indicar quais elementos do conjunto probatório
Súmula 7/STJ,
demandariam reexame para apreciação da tese, embora a controvérsia se limite à
subsunção de fatos incontroversos à norma federal.
Diz que "o recurso especial de fls. E-STJ
indicou de forma
587/617
expressa que o
da
foi frontalmente violado, uma vez que a
art. 21
Lei no 12.016/2009
Embargante preenche os três únicos requisitos legais para impetração do mandado de
segurança coletivo, quais sejam: i) associação legalmente constituída, em funcionamento
há pelo menos um ano; ii) em defesa dos interesses de seus associados; e iii) o mandado
de segurança seja pertinente às suas finalidades" (e-STJ fl. 933).
Sem apresentação de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão, vícios não constatados na hipótese.
De toda sorte, cumpre chamar atenção para o fato de estar expresso
e claro, no voto condutor do acórdão embargado, que a Corte regional conclui que a
embargante não possui legitimidade para atuar como substituta processual, pois sua
constituição e finalidade estatutária não atendem aos requisitos legais e constitucionais
exigidos.
Citou-se trecho do acórdão recorrido, no qual ficou consignado que
a recorrente tem finalidades institucionais amplas, quadro de associação heterogêneo, as
categorias de associados definidades como fundadores, mantenedores e contribuintes,
sendo que o mandado de segurança não está voltado a um grupo delimitado de pessoas
ou entidades, mas a todos os contribuintes do setor de serviços de âmbito nacional.
Veja-se (e-STJ fls.
):
420/421
Documento eletrônico VDA55634689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:56
Código de Controle do Documento: 22c4bb72-4294-4890-8d16-e883833d7bae

Desta feita, em análise do estatuto social da impetrante (ID 131645411)
verifica-se que as finalidades institucionais são bastante amplas, saliente-se,
que em matéria tributária, no seu inciso VII, assim estabelece: VII- combater a
injustiça tributária contra o setor de serviços.
[...]
Nota-se quanto aos associados assim estabelece o estatuto social da impetrante:
o quadro de associados será constituído por entidades sindicais,
Art. 3
associações , institutos, fundações e conselhos de classe com representação de
segmentos, relacionados à área de serviços sem qualquer restrição, com direito
a votar e serem votadas e demais pessoas físicas ou jurídicas interessadas, sem
esses direitos.
Art. 4o As categorias de associados são as seguintes: I- Fundadores II-
Mantenedores III- Contribuintes. Portanto, o desfecho perseguido neste
mandado de segurança não está voltado a uma categoria ou grupo específico
de pessoas, mas sim, a todos os contribuintes do país do setor de serviços sem
qualquer especificação, numa ilimitável generalização, cuja inviabilidade
decorre da mera constatação de que, caso aceita, conferiria a possibilidade de
a impetrante discutir judicialmente todas as questões tributárias existentes, em
todas as localidades.

Nesse contexto, em oposição aos argumentos da embargante, não
houve aplicação genérica da Súmula 7 do STJ, mas o registro claro de que a
desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, contrária aos interesses
da impetrante, demanda a incursão no quadro fático-probatório dos autos, medida vedada
nesta instância superior, como ressaltado no acórdão ora combatido.
Na verdade, as omissões invocadas pela parte embargante
manifestam o seu inconformismo com o
embargado e repisam argumentos
decisum
dantes suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível
em sede de embargos declaratórios.
Por fim, advirto a recorrente que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no §
2o do
do
art. 1.026
CPC/2015.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55634689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:56
Código de Controle do Documento: 22c4bb72-4294-4890-8d16-e883833d7bae

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.871.275 / SP
Número Registro: 2025/0070665-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50208983020184036100
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CEBRASSE - CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVICOS
ADVOGADOS : CINTHIA BENVENUTO DE CARVALHO FERREIRA - SP286493
VICENTE CANDIDO DA SILVA - SP281316
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CEBRASSE - CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVICOS
ADVOGADOS
: CINTHIA BENVENUTO DE CARVALHO FERREIRA - SP286493
VICENTE CANDIDO DA SILVA - SP281316
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56640927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:55:51
Código de Controle do Documento: 1aa507ec-5f58-48f9-9d65-ee260ef9eb86

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:55:51
Código de Controle do Documento: 1aa507ec-5f58-48f9-9d65-ee260ef9eb86